Tribunal: TJMT
Processo: 1015624-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015624-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DIEGO RODRIGUES COSTA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 11425702), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de duas tentativas de homicídios qualificados [motivo fútil], em concurso formal – art. 121, § 2o, II, c/c arts. 14, II, e 70, todos do CP – (ID 52482480).
O impetrante alega que a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada “sem manifestação prévia da defesa, de modo a agredir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 51796496), com documentos (ID 51796498/ID 51803961).
Relatos.
Em 9.4.2020, por volta das 8h30min., o paciente teria tentado matar as vítimas Sérgio Márcio de Oliveira e Francirlene Oliveira Santos com emprego de arma de fogo, efetuando 8 (oito) disparos de arma de fogo [pistola calibre 9mm].
Em 22.6.2020, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente porque, “após o crime, a vítima Sérgio Márcio de Oliveira continuou sofrendo ameaças de morte feitas pelo suspeito [...] e teme pela sua vida” (Wilson Souza Santos, delegado de Polícia – PJE N.U 1003257 - 20.2020.811.0006).
Em 26.6.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Extrai-se dos elementos de prova apontados pela autoridade policial, invocados na representação, que o denunciado agiu de forma fria, calculista e com ousadia, já que entendeu por bem realizar a cobrança de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais da vítima Sérgio Márcio de Oliveira, valendo-se de uma arma de fogo. Não fosse suficiente, após o atentado, o representado ameaçou novamente a vítima Sérgio, que, temendo sua vida, fez empréstimo para adimplir os R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais que devia ao representado.
Nesse contexto fático probatório, mesmo nesse juízo de cognição sumária, resta patente que o jus libertatis do denunciado coloca concretamente a sociedade em risco. Da conduta social do representado, demonstrada pela análise de sua folha de antecedentes criminais, depreende-se ser pessoa recidiva na prática de crimes praticados com violência contra a pessoa. [...] Possui três condenações pelo delito de roubo, sendo reincidente específico em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, penas executadas no Processo de Execução Penal em trâmite perante a VEP da Comarca de Cáceres/MT (PEP 2542 - 68.2015.811.0006). Responde aos autos do Inquérito Policial no. 4162 -17.2012.8.11.0008, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres e possui em seu desfavor as Medidas Protetivas de Urgência no. 2249 - 25.2020.811.0006, em trâmite perante a 2a Vara Criminal desta Comarca. Logo, o risco iminente de nova reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. [...]
Nessa esteira, verifica-se que o abalo à ordem pública encontra-se permanentemente ameaçado pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza, até mesmo porque o delito em tese cometido pelo representado é hediondo, foi cometido à luz do dia, na frente da casa da vítima, em via pública, em clara demonstração de agressividade extrema, certeza da impunidade e completo desvalor pela vida humana, vez que o representado não titubeou em valer-se de arma de fogo e atirar contra a vida da vítima, vindo a cessar os disparos somente quando, supostamente, pensou ter alvejado a vítima Sérgio. Não bastasse, gerou perigo a todos que ali se encontravam, não apresentando o representado, ao menos por ora, condições de conviver saudavelmente com a família ou com outros membros da sociedade, sem expô-los à situação de perigo concreto, sendo clarividente, também, a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal, a fim de não prejudicar as investigações e colheitas das provas orais e materiais. [...]
Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS, vulgo “Nego” [...]” (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 52482480)
Pois bem.
A decisão impugnada foi precedida de representação da autoridade policial, tendo o Juízo singular fundamentado a prisão cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [paciente teria tentado matar as vítimas “à luz do dia, na frente da residência delas, vindo a cessar os disparos somente quando, supostamente, pensou ter alvejado a vítima Sérgio”] e reiteração criminosa, ao considerar que o paciente registra 3 (três) condenações definitivas por roubo majorado (SEEU N.U 0002542-68.2015.811.0006); bem como na conveniência da instrução processual, “dada as ameaças proferidas contra à vítima após a tentativa de homicídio”.
A alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 [denominada “Pacote Anticrime”] potencializou o contraditório ao prever a intimação da parte contrária para manifestar sobre pedido de medida cautelar, no § 3o do art. 282, do CPP. Porém, mesmo se tratamento de medida alternativa à prisão, a audição do infrator pode ser excepcionada nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida (MENDES, Tiago Bunning Mendes. “Efeitos da lei ‘anticrime’ nas medidas cautelares”. Disponível em: www.conjur.com.br).
Conquanto à prisão preventiva, o c. STJ possui entendimento de que o contraditório é inaplicável “em consequência do seu caráter de urgência” (HC 555.593/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.3.2020). Em outras palavras, a prévia intimação da defesa não prevalece se preenchidos os requisitos e pressupostos da segregação cautelar.
No caso, a motivação adotada pelo Juízo singular justifica a mitigação do contraditório diante da “necessidade de se proteger a ordem pública, cuja urgência decorre de sua própria natureza” (TJSP, HC N.U 2065021-88.2020.8.26.0000 – Relator: Des. Sérgio Coelho – 12.5.2020).
Logo, impõe-se preservar decisão constritiva, em análise perfunctória.
Por sua vez, avaliada a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente possui envolvimento reiterado em delitos praticados com violência [três condenações definitivas por roubo majorado - SEEU N.U23301 0002542-68.2015.811.0006], razão pela qual a afigura-se inadequada/insuficiente a conversão para se preservar o paz social e evitar a reprodução de fatos criminosos (STJ, HC 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC N.U 1.017454-32.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.12.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO